Tribunal: TJES
Processo: 5002238-80.2021.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão julgador: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Internação compulsória
Data de julgamento: 2023-09-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002238-80.2021.8.08.0030

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: MUNICIPIO DE LINHARES e outros

APELADO: FABIANA DA SILVA SOUSA

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÕES CÍVEIS. DEMANDA DE SAÚDE. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. CONDENAÇÃO
AO PAGAMENTO
DE HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
SUCUMBENCIAIS. DEFENSORIA
PÚBLICA
.
POSSIBILIDADE. TESE FIXADA NO TEMA STF Nº 1.002. P
RINCIPIO DA CAUSALIDADE.
AFASTADA RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO.
RECURSO
S

CONHECIDOS
DESPROVIDO
O DO ESTADO E PROVIDO O DO MUNICÍPIO
.
1.
À
luz do novo entendimento do Supremo Tribunal Federal fixad
o
no tema nº 1.002, não há como afastar a condenação do Estado do Espírito Santo ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais
em favor da Defensoria Pública.

2.
Q
uanto
à
pretensão do
M
unicípio,
é
possível afastar sua obrigação com amparo no
p
rincípio da
c
ausalidade,
eis que
não fora formulado pedido administrativo aos ente
s
públicos e o Município apelante, ao contrário do Estado do Espírito Santo,
não apresentou peça contestatória, atendendo às determinações do juízo.
3.
Destarte,
pelo
princípio da causalidade, a sucumbência recai sobre quem deu causa a presente demanda, sendo este,
exclusivamente
o Estado do Espírito Santo.
4.
Recurso
s conhecidos. Provido o do Município e desprovido o do Estado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso do Município de Linhares e negar provimento ao recurso do Estado do Espírito Santo, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Relator / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5002238-80.2021.8.08.0030

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: MUNICIPIO DE LINHARES, ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: FABIANA DA SILVA SOUSA

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se de recursos de apelação cível interpostos
pelo
ESTADO DO ESPIRITO SANTO,
e pelo
MUNICÍPIO DE LINHARES,
em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registro Público e Meio Ambiente de Linhares/ES,
que julgou procedente o pedido formulado pel
a
requerente,
a fim de proceder a internação compulsóri
a
,
co
ndena
ndo
o
s
requerido
s ao pagamento de
honorários advocatícios e custas processuais em favor da Defensoria Pública.

Da análise dos autos vislumbro possibilidade de reforma
parcial
d
a sentença
. Explico.

O Supremo Tribunal Federal, apreciando o tema nº 1.002, no julgamento do RE 1140005/RJ sob o rito da repercussão geral, fixou tese jurídica no sentido de que
é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra.

Neste passo, não obstante o entendimento até então
predominante
nesta e. Primeira Câmara Cível em sentido contrário, com fundamento na Súmula nº 421, do STJ, entendo que o atual entendimento do STF em sede de repercussão geral deve ser aplicado, sobretudo em razão do seu efeito vinculante e da manifesta superação do enunciado previsto na referida súmula.

Não obstante a isso, a aludida tese fixada no tema nº 1.002, do STF, determinou ainda que
o valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição.

Portanto, à luz do novo entendimento do Supremo Tribunal Federal não há como afastar a condenação do Estado do Espírito Santo ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais.

Por outro lado, q
uanto
à
pretensão do
M
unicípio
reputo possível afastar sua obrigação com amparo no
p
rincípio da
c
ausalidade.

Extrai-se da exordial que não fora formulado pedido administrativo aos ente
s
públicos e o Município apelante, ao contrário do Estado do Espírito Santo,
não apresentou peça contestatória, atendendo às determinações do juízo.

No mesmo sentido já restou decidido,
“mutatis mutandis
”:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA. PRECEDENTES. INIDONEIDADE DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. PRECEDENTE OBRIGATÓRIO. INAPLICABILIDADE . AGRAVO DESPROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência do STJ, somente haverá condenação ao pagamento dos honorários sucumbenciais quando, nas ações de produção antecipada de prova, for demonstrada a resistência da parte ré à exibição dos documentos solicitados, o que não se observa no caso concreto. 2. A desconstituição do entendimento estadual, para concluir pela idoneidade do requerimento administrativo, demandaria o revolvimento de fatos e provas, o que se encontra obstado pelo verbete sumular n. 7/STJ. 3. Além de o REsp n. 1.349.453/MS versar sobre interesse de agir, e não propriamente sobre verbas sucumbenciais, a aplicação do entendimento contido no referido precedente tem como pressuposto a regularidade do pedido administrativo, situação fática não verificada na espécie. 4. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no AREsp: 1763809 SP 2020/0245789-1, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 11/05/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/05/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. RECONHECIMENTO DO PEDIDO. AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE. 1. O embargado reconheceu o pedido da embargante, concordando com a redução da penhora sobre o imóvel constrito na execução, em razão de que o imóvel não comporta divisão, tendo em vista o direito de meação da embargante. 2. Assim, ausente pretensão resistida, inviável a condenação do banco apelado aos ônus da sucumbência. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA. (TJ-GO - PROCESSO C
Í
VEL E DO TRABALHO -; Recursos Apelação
Cível
: 04213636720208090032 CERES, Relator: Des(a). DELINTRO BELO DE ALMEIDA FILHO, Data de Julgamento: 30/04/2021, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 30/04/2021)

Destarte, resta evidente que
deve ser aplicado ao caso
o princípio da causalidade, constatando assim que a sucumbência recai sobre quem deu causa a presente demanda, sendo este,
exclusivamente
o Estado do Espírito Santo.

Sob tais fundamentos,
CONHEÇO
dos recursos
interpostos,

NEGO PROVIMENTO
ao do Estado do Espírito Santo

e
DOU PROVIMENTO
ao recurso do Município de
L
inhares
excluindo sua condenação ao pagamento das custas e honorários.

Considerando a sucumbência recursal do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, majoro os honorários por ele devidos para R$ 800,00 (oitocentos reais), com fulcro no art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Em. Des. Relator.

Sessão dia 29/08/2023